Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-77.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-77.2021.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), NAGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 34.281.144/0001-85 (APELADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMAR MUNIZ LIMA - CPF: 260.457.703-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (AGRAVANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Direito de Arrependimento. Prova do Fato Constitutivo. Ausência. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do CDC, e se há provas suficientes para demonstrar a entrega de medicamento diverso do contratado.

III. Razões de decidir

3. O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC deve ser exercido no prazo de 7 dias do recebimento do produto, sendo inviável sua aplicação quando a desistência ocorre após 15 dias.

4. É incumbência do consumidor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo insuficiente a apresentação de conversas via aplicativo de mensagens desacompanhadas de documento comprobatório da aquisição e especificação do produto solicitado.

5. A ausência de comprovação da negociação de produto diverso impossibilita o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC deve ser exercido no prazo legal de 7 dias, sendo incabível sua aplicação fora desse período. 2. A mera apresentação de mensagens eletrônicas sem documentação complementar não constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA contra a decisão monocrática que, desproveu o recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Antecipada
”

(Proc. nº 1000984-77.2021.8.11.0024), ajuizada pelo agravante/apelante contra NAGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, julgou o pedido improcedente por entender que “
não há nos autos material probatório suficiente produzido pelo autor (prova constitutiva de seu direito) nos termos do art. 373, I, do CPC para ver a procedência da demanda
” (cf. Id. nº 218886703).

O agravante defende o reconhecimento do direito do arrependimento, previsto no artigo 49 do CPC, já que a compra foi realizada de forma digital e dentro do prazo legal;

Combate à alegação de falta de provas sobre a especificação do produto adquirido, afirmando que os diálogos e mantidos com o representante da empresa e as mensagens trocadas entre as partes demonstram que a medicação não correspondia àquela originalmente contratada.

Ainda argumenta que o medicamento entregue pela agravada não poderia ser comercializado, uma vez que não estava registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme comprovação obtida em pesquisa no site da ANVISA, o qual indica que apenas o medicamento da empresa Gilead Sciences é registrado e autorizado para comercialização no Brasil.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja julgado procedente
o apelo, reformando a r. sentença em todos os seus termos (cf. Id. nº 208010174).

Nas contrarrazões. o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 252936667).

É breve o relatório.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante requer que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, com a reforma da decisão que negou o seu direito de arrependimento e a condenação da agravada ao ressarcimento dos danos materiais.

É inquestionável que entre as partes vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII).

O art. 49 do CDC, estabelece ainda que, em compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

No caso, verifica-se que a solicitação de desistência da compra foi efetuada fora do prazo legal (mais de 15 dias do recebimento do produto), conforme se vê na notificação extrajudicial enviada no dia 10/05/2021 (Cf. Id. nº 218886193).

Logo, não há que se falar em ressarcimento integral do valor despendido, nem tampouco a compensação dos danos extrapatrimoniais.

Outrossim, o apelante alega que as provas colacionadas nos autos (conversas e diálogos de Whatsapp), atestam que a medicação não correspondia àquela originalmente contratada e, ainda, argumenta que o medicamento entregue pela agravada não poderia ser comercializado, uma vez que não estava registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Razão também não lhe assiste.

Conforme ressaltado na r. sentença, e não obstante as diversas oportunidades concedidas ao autor para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, os documentos que instruíram os autos comprovam apenas o vínculo entre as partes, porém
inexiste nos autos qualquer indício que corrobore a reclamação feita pela autora/apelante, seja em relação à prévia solicitação ou negociação de produto de qualidade diversa, seja quanto efetiva existência de registro do medicamento

Remdesivir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

É notável, pois, que a autora/apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que solicitou produto diverso à ré/apelada, não trazendo nenhum extrato de pedido ou recebido. Além disso, as conversas do whatsapp, isoladamente,
não possuem qualquer valor probatório, em especial quando as informações sequer são precisas, e, por outro lado, e mais importante, vieram desacompanhadas do contrato celebrado entre as partes, este, sim, que era a principal prova da (suposta) irregularidade do serviço ofertado pela ré/apelada.

Portanto, a parte apelante não conseguiu constituir minimamente o seu direito para justificar a pretensão meritória, nos termos do art. 373, I do CPC, razão pela qual deve permanecer inalterada a sentença fundamentada na ausência de comprovação da suposta
negociação de produto de qualidade diversa.

Nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência”. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006850-74.2017.8.11.0002 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 26/09/2018 – DJE 03/10/2018).

EMENTA: “INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 30868/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 06/06/2018 – DJE 14/06/2018).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025